Tribunal: TJSP
Processo: 1016941-47.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contratação fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a instituição financeira.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. Relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contratação fraudulenta. Falha na prestação do serviço. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a instituição financeira. Dívida inexistente. DANO MORAL. Negativação. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Redução do "quantum" arbitrado incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.